Tribunal: TJDFT
Processo: 0736960-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736960-39.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA OLIVIA ROSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O MARIA OLIVIA ROSA interpõe embargos de declaração (ID 55743695) contra decisão unipessoal de ID 54984255, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL para manter a aplicação do IPCA-E, com apoio no art. 932, IV, b, do CPC. A embargante sustenta, em suma, omissão no édito embargado, pois não teria havido majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Requer, assim, o provimento recursal. O agravado oferece razões de contrariedade (ID 56759904), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos, eis que estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Os declaratórios não merecem prosperar. Inexiste a alegada omissão em relação aos honorários advocatícios. Com efeito, na decisão do Juízo Singular, que originou o presente agravo de instrumento, não houve arbitramento de verba advocatícia. Reveja-se (ID 169914084 dos autos de referência): Por todo o exposto, REJEITO a impugnação do DF. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Não há condenação em honorários na rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, conforme teor do enunciado 519 da súmula do STJ. Como se vê, não havia a necessidade de majoração da referida verba, porquanto não houve sequer arbitramento na Instância Singular. Ademais, ressalte-se o teor da Súmula 519 do STJ: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. (SÚMULA 519, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015, DJe 02/03/2015) Desse modo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador